Tribunal: TJMT
Processo: 1094037-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094037-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A. E, NÃO CONHECEU O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar verba honorária em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, com condenação ao pagamento de percentual sobre o valor atualizado da causa, acrescido de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de uma das partes preenche os pressupostos de admissibilidade diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a rescisão unilateral do contrato e a existência de termo de quitação afastam o direito ao arbitramento de honorários; (iv) definir o critério adequado para fixação do valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a deserção recursal quando a parte, intimada para recolher o preparo, permanece inerte, inexistindo concessão de gratuidade de justiça, o que impede o conhecimento do recurso.

4. Afasta o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente e a controvérsia é eminentemente de direito.

5. Rejeita a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a decisão.

6. Afirma que a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Considera inaplicável o termo de quitação genérico quando não especifica de forma clara os serviços e valores quitados, não impedindo o arbitramento judicial.

8. Aplica o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 diante da ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão unilateral.

9. Estabelece que o arbitramento deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo despendido e a complexidade da causa.

10. Ajusta o critério de fixação dos honorários para apreciação equitativa, afastando o percentual sobre o valor da causa, sem agravar a situação do recorrente, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido e outro não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para regularização, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até a ruptura. 4. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento de honorários quando não especifica os valores e serviços abrangidos. 5. O arbitramento de honorários deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 170; CPC, arts. 355, I, 371, 489, § 1º, 1.007 e 85, §§ 2º e 8º; CC, arts. 320, 406, § 1º, 421 e 421-A; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Quarta Turma, j. 13.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1077948-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para arbitrar honorários em favor do escritório autor, em razão da rescisão contratual havida entre as partes.

Na origem, a parte autora sustentou ter prestado serviços advocatícios ao banco demandado por longo período, sob regime predominantemente vinculado ao êxito, sobrevindo a rescisão unilateral do contrato sem a devida contraprestação pelos serviços já realizados, postulando, assim, o arbitramento judicial dos honorários com fundamento, dentre outros, no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Irresignada,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs recurso de apelação (Id. 352487382), no qual, além de suscitar questão relativa ao preparo recursal — postulando o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, com base no art. 82, § 3º, do CPC —, defende, no mérito, a necessidade de majoração dos honorários arbitrados, ao argumento de que o
quantum
fixado não reflete adequadamente a complexidade da demanda, a extensão da relação contratual mantida entre as partes e o efetivo proveito econômico obtido pelo banco, inclusive em razão de benefícios fiscais decorrentes da judicialização dos créditos inadimplidos.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs recurso de apelação (Id. 352487370), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral reputada necessária, bem como por negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de ausência de enfrentamento adequado de teses relevantes suscitadas, inclusive em sede de embargos de declaração.

Ainda em sede preliminar, sustenta vícios de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), julgamento padronizado e suposta violação ao dever de análise crítica das provas (art. 371 do CPC), além de alegar ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, ao argumento de que houve afastamento indevido do regime contratual sem pedido revisional específico.

No mérito, defende a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, com cláusulas que disciplinariam a remuneração e a hipótese de rescisão, bem como a existência de termos de quitação que afastariam qualquer direito ao arbitramento pretendido. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso concreto e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado e pela modificação do termo inicial dos juros de mora.

BANCO BRADESCO S.A.
, em contrarrazões ao apelo do escritório autor (Id. 35248404), suscita, preliminarmente, a deserção recursal, ao argumento de ausência de recolhimento do preparo, defendendo a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC à hipótese dos autos, por não se tratar de ação de cobrança típica, mas de arbitramento de honorários.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora, sustentando a adequação da sentença e a inexistência de fundamentos aptos a justificar a majoração pretendida.

De outro lado,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em contrarrazões ao apelo do banco (Id. 352487393), refuta integralmente as preliminares suscitadas, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que a matéria controvertida é eminentemente de direito e que o conjunto probatório documental é suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de quitação válida, a inaplicabilidade das cláusulas contratuais invocadas pelo banco à hipótese de rescisão imotivada e a correção do arbitramento realizado, em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Primeiramente, consta, dos autos, a interposição de recurso de apelação pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que igualmente figura como apelante no feito. Ocorre que, no ato da interposição, a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a formular pedido de
diferimento
do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Referido pleito foi
expressamente indeferido
por este Relator, conforme decisão proferida no
ID. 356104389
, ocasião em que foi
determinada a intimação da apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não obstante a regular intimação, a parte recorrente
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo assinalado sem comprovar o pagamento devido, conforme certificado nos autos pelo
ID. 360432370.

Ressalte-se que a apelante
não é beneficiária da justiça gratuita
, inexistindo nos autos decisão que lhe tenha deferido tal
benesse
, de modo que o preparo recursal constitui
pressuposto objetivo indispensável
à admissibilidade do recurso. A ausência de recolhimento, mesmo após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da
deserção
.

Diante desse contexto, o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, impondo-se o seu
não conhecimento
, por deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 4º, do Código de Processo Civil, devendo a análise recursal prosseguir exclusivamente em relação ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Quanto ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.,
ele

argui
a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, ante ao julgamento
antecipado da lide
,
sem razão
.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse passo, sua finalidade consiste na
formação da convicção do julgador
em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o
destinatário da prova
, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz
pode dispensar a produção da prova que achar desnecessária
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure
supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra respaldo
no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF
, que prestigia o postulado constitucional da
razoável duração do processo
(art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos
princípios da celeridade e economia processual
.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide
, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)” (N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) destaquei

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) destaquei

In casu,
denota-se que o feito versava sobre matéria
unicamente de direito
, eis que o debate se volta à
interpretação de cláusulas contratuais
e aferição do direito à
percepção de honorários advocatícios
pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral
com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA –
DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020). Destaquei

Em relação à suposta
negativa de prestação jurisdicional
sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra a sentença deveriam ter sido efetivamente julgados, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador
não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes
, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não constatando o Magistrado de origem
nenhum dos vícios
suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos tão somente para a rediscussão da matéria.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Consta nos autos que a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
A
ção de Arbitramento de Honorários
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios

Assim, a parte Autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na ação de execução de título extrajudicial nº 0006232-64.1996.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT.

Requereu o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), bem como a condenação do réu ao pagamento de valores compatíveis com a natureza e a relevância dos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e verba sucumbencial.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular assim sentenciou:

“[...]
Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

‘17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.’

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

‘6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Benefício Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Benefício Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo” Civil).

(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)’

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

‘A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.’

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n 0006232-64.1996.8.11.0041, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo n.º 0006232-64.1996.8.11.0041 – Comarca de CUIABÁ/MT:

Cuida-se de Ação de execução de título extrajudicial, promovida em desfavor de Luiz Alexandre de Almeida e outro, cujo valor da causa atualizado perfaz o montante de R$ 308.327,27.

Relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco
, em 19/11/2020
, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 0006232-64.1996.8.11.0041), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação
. [...]” (Id. 352487364)

Da sentença, o
BANCO BRADESCO S.A.
opôs embargos de declaração (Id. 352487365), os quais foram rejeitados pelo juízo singular, ao fundamento de que foram manejados com o único propósito de rediscutir a matéria já decidida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte se volta ao arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços prestados por escritório de advocacia ao
BANCO BRADESCO S.A
., em contratos sucessivos, findos por resilição unilateral da contratante, antes do implemento das condições para pagamento integral do êxito.

De início, cumpre salientar que os fatos ora discutidos já foram amplamente apreciados em diversos recursos interpostos por essas mesmas partes. Isso porque o Escritório
GALERA MARI
vem buscando o arbitramento judicial de honorários em todos os processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo ajuizado
múltiplas ações
que reúnem de dois a cinco feitos em cada demanda. Assim, a matéria se
encontra consolidada
em vasta jurisprudência desta Corte.

Da análise dos recursos, vejo que não prospera a tese de que houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, conforme termo de quitação formalizado na época.

O termo de quitação apresentado pelo apelante
BANCO BRADESCO
é genérico e não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil, que estabelece:
“
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
.”.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, que não especificam claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços prestados, não constituem óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. Vejamos:

(...)
5. O termo de quitação genérico, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não legitimando, por si só, a negativa do direito ao arbitramento de honorários
. 6. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, conforme estabelecem o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e o art . 85, § 8º, do CPC, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 7. A Lei n. 14 .905/2024 alterou os critérios de correção monetária e juros de mora, estabelecendo a correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, aplicando-se a legislação vigente conforme o período considerado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) e determinar aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O arbitramento de honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 3. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento quando não especifica claramente os serviços abrangidos pela renúncia."(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10779485520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2025)

Ademais, o apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objeto das supostas quitações, o que seria necessário para comprovar a efetiva quitação dos serviços prestados pelo apelado.

Assevera que o contrato firmado entre as partes deve ser observado, não podendo o Judiciário relativizar as condições pactuadas, especialmente porque não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes estabelecia, em sua
Cláusula 17.6
, que:
“ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.”

Além disso, ao promover a rescisão unilateral do contrato, o banco apelante impossibilitou o escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada. Essa situação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"( AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019) . 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt no REsp: 1554329 MS 2014/0306698-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023) Destaquei

Portanto, a rescisão unilateral do contrato pelo apelante justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado até o momento da rescisão, independentemente das condições contratuais então vigentes.

Alega, ainda, a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, por violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

O
art. 421 do Código Civil
estabelece que
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.
O
parágrafo único
do mesmo artigo prevê que
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.”

No caso em análise, não se trata de revisão contratual, mas de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante, que impossibilitou ao escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada.

A intervenção judicial, nesse caso, justifica-se pela necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do apelante, que se beneficiou dos serviços prestados pelo escritório apelado sem pagar a respectiva contraprestação.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, “
No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco
”.

Portanto, não há que se falar em intervenção indevida do Estado em um contrato válido, mas sim de aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do banco apelante.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do
art. 22, §2º, do Estatuto da OAB
, sustentando que o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários.

Contudo, o
art. 22, §2º, do Estatuto da OAB
estabelece que
“na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não continha previsão específica sobre a remuneração do apelado em caso de rescisão unilateral do contrato pelo apelante. Ao contrário, a
Cláusula 17.6
estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos, o que, em caso de rescisão unilateral pelo apelante, configuraria enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna contratual, aplica-se o
art. 22, §2º, do Estatuto da OAB
, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO -JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a tese de negativa de prestação jurisdicional, em face de não acolhimento de embargos de declaração, sobretudo porque foi reconhecido erro material que em nada interfere ou modifica a conclusão, ou a parte dispositiva da sentença.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado .

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1 .554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados por longo tempo.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058567920248110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) Destaquei

Assim, é aplicável ao caso o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Subsidiariamente
, o banco apelante requer a redução do valor arbitrado, alegando a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial, vejo que a alegação não merece
acolhimento
.

Da análise dos autos, verifica-se que a atuação do apelado na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006232-64.1996.8.11.0041 foi
contínua, diligente e desenvolvida ao longo de expressivo lapso temporal, desde 1996, compreendendo a prática de atos relevantes à formação da relação processual, à localização dos executados e à tentativa de satisfação do crédito, inclusive com requerimentos de citação por edital e adoção de medidas executivas em cenário de reconhecida dificuldade na localização de bens penhoráveis
.

Ainda que o valor originário da demanda fosse reduzido, o crédito atualizado atinge patamar significativamente superior, o que, aliado à natureza da causa e à extensão do trabalho desenvolvido, evidencia a adequação do critério adotado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, considerando que o recurso do escritório não foi conhecido, e estando sob análise apenas o apelo do BANCO BRADESCO S.A.,
não há falar em redução dos honorários arbitrados
, porquanto fixados em consonância com os parâmetros legais e com as circunstâncias do caso concreto, notadamente o tempo de tramitação, a complexidade inerente à execução e a relevância do trabalho desempenhado.

Assim,
afasta-se o pleito de redução formulado pelo apelante, mantendo-se integralmente o percentual fixado na sentença
.

Ressalte-se que, conforme orientação desta Câmara, em hipóteses como a dos autos — em que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes do desfecho da demanda originária, inexistindo condenação ou proveito econômico diretamente mensurável —, a fixação de honorários advocatícios deve, em regra, observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não se confundindo com os honorários sucumbenciais disciplinados pelo § 2º do mesmo dispositivo.

Todavia, no caso concreto, considerando que apenas o
BANCO BRADESCO S.A
. interpôs recurso de apelação — não sendo conhecido o apelo do escritório autor —, tenho por adequado alterar tão somente o critério de fixação adotado na sentença, sem que isso implique no agravamento da situação do recorrente, o que é vedado pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Desse modo, ainda que não observe plausibilidade na pretensão de redução do quantum fixado na origem, considerando a estimativa de que o valor da causa, originalmente de R$ 12.027,07 quando se sua propositura em 24/06/1996, se aproximaria do montante de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), cálculado até março/2026 pelo IPCA/IBGE, 5% do montante equivale à quantia de R$ 3.450,00.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por deserção.

Noutro giro,
REJEITO as preliminares
suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação com base em percentual do valor das causas, arbitrando os honorários em R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026